Tribunal: TJES
Processo: 5033032-64.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Isenção
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033032-64.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLOS VARGAS DE SOUSA e outros
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5033032-64.2024.8.08.0035

EMBARGANTE
:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

EMBARGADO
:
CARLOS VARGAS DE SOUSA, LEILA MARIA SAMPAIO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA. ALEGADA OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra o acórdão que, por unanimidade, deu provimento aos recursos inominados interpostos por ambas as partes, reformando parcialmente a sentença para afastar a prescrição quinquenal e determinar a restituição dos valores de imposto de renda retidos indevidamente desde a aposentadoria, bem como fixar a aplicação exclusiva da Taxa SELIC como índice de correção.

2. Sustenta o embargante, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão quanto à análise dos argumentos apresentados em contrarrazões, especialmente no que se refere à inaplicabilidade do art. 198, I, do Código Civil após as alterações promovidas pela Lei nº 13.146/2015, defendendo que a parte autora não se enquadraria mais como absolutamente incapaz, razão pela qual não seria possível o afastamento da prescrição quinquenal.

3.
No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim, na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

4. No caso em exame, não se verifica o vício alegado. O acórdão enfrentou de forma clara a questão da prescrição, reconhecendo que a parte autora é portadora de alienação mental grave, sob curatela definitiva, e que, diante da ausência de discernimento, não corre o prazo prescricional, nos termos do art. 198, I, do Código Civil, ainda que consideradas as alterações da Lei nº 13.146/2015. Assim, a matéria foi devidamente analisada e fundamentada, inexistindo omissão.

5. Do mesmo modo, restou suficientemente fundamentada a conclusão de mérito, ao afastar a prescrição quinquenal, determinar a restituição integral dos valores indevidos e fixar a aplicação exclusiva da Taxa SELIC, em conformidade com a legislação e a jurisprudência aplicáveis, não havendo ausência de manifestação sobre pontos relevantes.

6. Ressalte-se, ainda, que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes de forma individualizada, sendo suficiente o enfrentamento fundamentado da controvérsia, como ocorreu.

7. A pretensão do embargante, ao buscar novo exame da questão prescricional, revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, configurando tentativa de rediscussão do mérito, o que é incabível em embargos de declaração.

8. Diante do exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, por inexistirem os vícios apontados, mantendo-se íntegro o acórdão embargado.

9.
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)